Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-63.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Sustentam as embargantes que o Acórdão de ID 77269156 padece de omissões, em razão de supostamente não ter apreciado todas as razões trazidas no Recurso Inominado.
4. Sem razão as embargantes. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada, resultando na rejeição das questões preliminares e no reconhecimento da responsabilidade das requeridas/embargantes pelo pagamento de lucros cessantes e juros de obra. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: Acórdão 1937010, 0701283-57.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
6. A necessidade de perícia não é automática, sendo exigível apenas quando, esgotados os meios de prova possíveis, a solução depender exclusivamente do exame técnico judicial. No caso, o acervo probatório permitiu a formação da convicção acerca do vício oculto grave (fundição de componentes do motor), independente de perícia judicial. O acórdão embargado expressamente enfrentou o tema e rejeitou a preliminar, conforme tópico “5”.
7. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a embargante não impugnou oportunamente o laudo técnico do autor na contestação, vindo a fazer apenas em sede recursal, o que configura inovação em sede recursal. O acórdão embargado, da mesma forma, enfrentou e afastou a preliminar (matéria de ordem pública, mas sem prejuízo concreto).
8. A questão da alegada ilegitimidade passiva foi abordada no tópico “4” do Acórdão, onde restou consignado que se o proprietário do bem leiloado é fornecedor de produtos ou serviços e o adquirente um consumidor, a relação jurídica é de consumo e o leiloeiro responde por vícios na prestação dos serviços, consoante entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.234.972/RJ).
9. Outrossim, o edital do Leilão (ID 76360367) descreveu o veículo como “funcionando” e “conservado”, com nota sobre “situação de entrada – funcionando” e aviso genérico de possível não funcionamento na retirada devido ao tempo de pátio. Todavia, o laudo de ID 76360369, evidenciou fundição avançada de componentes do motor (comando de válvulas, engrenagens da bomba de óleo etc.), inviabilizando retífica e impondo substituição total, condição grave, pretérita e não associada ao tempo de pátio.
10. Ademais, a cláusula de venda “no estado em que se encontra” não exonera o fornecedor do dever de informação adequada, clara e ostensiva (arts. 6o, III; 31; 14, CDC) nem afasta responsabilidade por vício oculto relevante, sobretudo quando a publicidade induz legítima expectativa de conservação e de uso.
11. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito das embargantes.
12. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.